Tribunal: TJPA
Processo: 0863151-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863151-41.2022.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME DE SOUSA CAMINHA JUNIOR

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo interno em apelação cível. Servidor público semob. Adicional de escolaridade. Incorporação ao vencimento base. Impossibilidade de inclusão. Vedação ao efeito cascata. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que denegou segurança em pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base para fins de cálculo de demais vantagens pecuniárias.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o vencimento-base do agravante deve ser acrescido da gratificação de escolaridade

III.
Razões de decidir

3. O vencimento-base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração, que corresponde à soma do vencimento-base com gratificações e demais vantagens de caráter permanente, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 7.502/90.

4
.
O conceito de vencimento-base delimitado pelo art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013 exclui quaisquer vantagens financeiras, adicionais e gratificações.

5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda o cômputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores, proibindo o efeito cascata, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 563708.

6. Decisão agravada que está em consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal em casos análogos.

IV.
Dispositivo

7.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 52, 53, 61, 79; Lei Municipal nº 9.049/2013, arts. 3º, 70 e 92.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0862027-23.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0846276-35.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0830127-61.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0863151-41.2022.8.14.0301) interposto por GUILHERME DE SOUSA CAMINHA JUNIOR contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

A sentença teve a seguinte conclusão:

O vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente. (...)

o art. 37, inciso XIV estabelece que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata conforme decisão proferida no RE 563708 (...)

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do apelante para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto,
conheço E NEGO PROVIMENTO À Apelação
, para manter a sentença que denegou a segurança
.

Em razões recursais, agravante questiona a forma de cálculo de sua remuneração, argumentando que seu vencimento básico deve incluir o adicional de escolaridade de 60%, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 9.049/2013 (PCCR).

Aduz que o art. 53, §4º da referida lei estabelece expressamente que "a remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente", sendo reforçado pela Nota Explicativa do Quadro III do PCCR, que determina: "Para efeito de vencimento básico deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60%.

Argumenta que SEMOB calcula incorretamente as gratificações e vantagens sobre o vencimento sem incluir o adicional de escolaridade, resultando em remuneração inferior à legalmente devida.

Assevera que inclusão do adicional no vencimento básico objetiva diferenciar os servidores conforme o nível de escolaridade, em consonância com o princípio da igualdade material.

Por fim, requer a reforma da decisão para reconhecer que seu vencimento básico corresponde ao vencimento acrescido do adicional de escolaridade (totalizando R$2.371,92 ao invés de R$1.482,45), com o consequente recálculo de todas as vantagens pecuniárias e pagamento das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2014.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a ação.

A SEMOB não apresentou contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o vencimento base do agravante deve ser acrescido da gratificação de escolaridade.

O vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal, que dispõe:

Art. 52.
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público
.

Parágrafo único:
as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispuser o regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais;

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se: [...]

XX -
vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei
; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

O art. 37, inciso XIV estabelece que
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata conforme decisão proferida no
RE 563708, que dispõe:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO.
BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(STF. RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, que demonstram que a jurisprudência majoritária desta Corte Estadual é pela impossibilidade de inclusão do adicional de escolaridade ao vencimento base. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PLEITO DE INCLUSÃO NO VENCIMENTO-BASE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº MUNICIPAL Nº 9.049/13 - PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SEMOB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, no qual servidor público, agente de trânsito da SEMOB, pleiteava a declaração de ilegalidade no cálculo do vencimento-base, com inclusão do adicional de escolaridade, alegando ofensa à Lei Municipal nº 9.049/2013 e ao princípio da legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 9.049/2013 permite a inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base do servidor público; e (ii) se a interpretação da referida norma viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que proíbe a cumulação de acréscimos pecuniários (efeito cascata).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O conceito de vencimento-base, delimitado pelo art. 3º, XX, da Lei Municipal nº 9.049/2013, exclui quaisquer vantagens financeiras, adicionais e gratificações, conforme disposição literal da norma.
4. O Adicional de Escolaridade, previsto no art. 79 da Lei Municipal nº 7.502/1990, deve ser calculado sobre o vencimento-base, mas não pode integrá-lo, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. O art. 37, XIV, da Constituição Federal, reforça a impossibilidade de acumulação de vantagens pecuniárias para evitar o efeito cascata. Precedentes desta Corte ratificam a tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862027-23.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
GRATIFICAÇÃO
DE
TEMPO INTEGRAL
. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO
DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM
PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE PARA COMPOR O VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846276-35.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. AGENTE DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB PREVÊ JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR PÚBLICO ADERIU EXPRESSAMENTE AO PCCR. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. VENCIMENTO BASE. COMPOSIÇÃO ACRESCIDA PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM GLOSSÁRIO DA NORMA EM QUESTÃO. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830127-61.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 ).

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico do agravante para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/05/2025